Tribunal: TJBA
Processo: 8049143-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049143-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GENILSON DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): JAILTON FERREIRA DAMIAO SANTOS, RONIVON ANDRADE DANTAS, DEUSA RAULINA VIEIRA ANDRADE DANTAS IMPETRADO: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. REGULAR INTIMAÇÃO DO PACIENTE ACERCA DA MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA OU ATRASO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURA NULIDADE DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado por Ronivon Andrade Dantas, Jailton Ferreira Damião Santos e Deusa Raulina Vieira Andrade Dantas, advogados regularmente constituídos, em favor de Genilson dos Santos, contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Juazeiro/BA, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva. Consta dos autos que o paciente foi preso por, supostamente, ter descumprido deliberadamente medida protetiva de urgência anteriormente imposta em razão de episódio de violência doméstica, reiterando condutas intimidatórias e violentas contra a vítima, sua ex-companheira. Os impetrantes alegam ilegalidade da custódia cautelar por ausência de fundamentação concreta, inexistência de intimação válida da medida protetiva, falta de materialidade do delito, além de condições pessoais favoráveis e suposto atraso na realização da audiência de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em dados concretos dos autos; (ii) avaliar se a alegada ausência de intimação válida do paciente sobre a medida protetiva compromete a legalidade da prisão; (iii) analisar se as condições pessoais do paciente — como primariedade, residência fixa e trabalho lícito — são suficientes para afastar a prisão preventiva; (iv) examinar se a ausência ou atraso na audiência de custódia compromete a legalidade da segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos constantes dos autos, especialmente o descumprimento deliberado de medida protetiva judicial anteriormente imposta, o risco real à integridade física e psicológica da vítima, bem como a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento no art. 312 do CPP. 4. A decisão judicial impugnada evidenciou o periculum libertatis, destacando a reiteração da conduta agressiva e desrespeitosa à autoridade judicial, bem como a potencialidade lesiva à ofendida, inclusive por já haver medida protetiva vigente à época da nova conduta, demonstrando a insuficiência de alternativas à prisão para garantir a ordem pública e a efetividade da Lei Maria da Penha. 5. A certidão constante nos autos originários (ID 494615650), datada de 04/04/2025, comprova a regular intimação do paciente acerca das medidas protetivas impostas, afastando a alegação de desconhecimento da ordem judicial. 6. O argumento de ausência de materialidade do delito imputado, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, não prospera, pois o conjunto probatório inicial — somado à intimação válida e à reiteração de conduta agressiva — é suficiente para justificar a custódia preventiva. 7. As condições pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, embora relevantes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados os pressupostos legais de cautelaridade e a presença do periculum libertatis. 8. A ausência de audiência de custódia, por si só, não invalida a prisão preventiva regularmente decretada com base em decisão autônoma e fundamentada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a superação de eventual irregularidade formal no flagrante quando há novo título judicial válido que justifique a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade da vítima, especialmente em casos de violência doméstica com reiteração de condutas agressivas.” “A intimação válida do paciente acerca da medida protetiva de urgência afasta a alegação de desconhecimento da ordem judicial e autoriza a responsabilização pelo seu descumprimento.” “Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrado o perigo decorrente da liberdade do agente.” “A ausência de audiência de custódia não invalida a prisão preventiva quando esta decorre de decisão autônoma e fundamentada, apta a conferir nova base jurídica à segregação cautelar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III, 319 e 387, § 1º; Lei 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 776.045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, HC 550.939/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.03.2020, DJe 12.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8049143-30.2025.8.05.0000, em que figura como impetrantes RONIVON ANDRADE DANTAS, JAILTON FERREIRA DAMIÃO SANTOS e DEUSA RAULINA VIEIRA ANDRADE DANTAS, e como paciente GENILSON DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Juazeiro-Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74